Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0710920-35.2024.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. Em suas razões, alega a agravante que houve o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela CLDF (RE 1.491.141) entendendo a Corte Suprema que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 07068777420228070000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5706. Pede a suspensão da decisão que indeferiu a expedição do RPV limitado a 10 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID ID 61153778 - Pág. 2). Pedido de suspensão dos autos originários deferida (ID 61177985). Sem contrarrazões.
3. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”.
5. Dessa forma, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo STF, dá-se provimento ao presente agravo.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão de origem reformada para que o limite da obrigação de pequeno valor seja de até 20 salários-mínimos. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.